Tribunal: TJDFT
Processo: 0735078-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735078-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. - ME, COOPERATIVA DE SERVICOS NACIONAL, CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS, RICARDO MARTINS MOREIRA JUNIOR, JOSE VALDOMIRO MOREIRA AGRAVADO: CLEIDE GISELE SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RICARDO MARTINS MOREIRA JUNIOR e outros, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0027649-43.2015.8.07.0001, ajuizada contra CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. - ME e e outros. A decisão agravada condenou a executada pela litigância de má-fé, conforme art. 80, II, III, IV e V, todos do CPC, ao pagamento de multa que fixo em 2% do valor atribuído a causa (art. 81 do CPC) (ID 244499715): “Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por CLEIDE GISELE SANTOS em desfavor de CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. - ME, COOPERATIVA DE SERVICOS NACIONAL, CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS, RICARDO MARTINS MOREIRA JUNIOR, JOSE VALDOMIRO MOREIRA e MARIA DE FATIMA ALVES OLIVEIRA. Após penhorados os imóveis indicados aos ids 229043969 e 229043970, e rejeitada a impugnação no id. 233578201, a parte requerida peticionou alegando interesse na audiência de conciliação (id. 233800646), para fins de formular um proposta de acordo entre as partes, o que foi aceito pela parte autora (id. 233998889). No entanto, até a presente data, não foi formulado acordo, tendo a parte autora pedido a condenação da requerida em litigância de má-fé (id. 244207561), ao argumento de que sequer teria sido procurada para realizar o acordo. É o breve relatório. Decido. A litigância de má-fé é uma violação ao dever consagrado no artigo 80, do CPC, destacando-se neste caso os incisos IV e VII. “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo.” No caso dos autos, a parte requerida peticionou no sentido de formular proposta de acordo, razão pela qual o feito foi suspenso no mês de abril. A credora alegou que sequer foi procurada pela executada, a qual, intimada a se manifestar, requereu nova suspensão, pelo prazo adicional de 5 (cinco) dias (id. 242907220), mas não comprovou qualquer negociação, contato, ou sequer tentativa de acordo com a parte credora. Desta forma, é evidente que a pretensão da parte executada era apenas procrastinar o processo, atrasando a satisfação da dívida, sem a intenção verdadeira de fazer qualquer acordo, tanto assim que nada foi proposto, ludibriando o Juízo e a parte contrária, resistindo injustificadamente ao andamento do processo, sendo sua atitude caracterizada como litigância de má-fé. Assim, condeno a executada pela litigância de má-fé, conforme art. 80, II, III, IV e V, todos do CPC, ao pagamento de multa que fixo em 2% do valor atribuído a causa (art. 81 do CPC). Considerando que não houve acordo entre as partes, o feito deverá retornar à sua tramitação normal. Cumpra-se a decisão de id. 233578201, ou seja, proceda-se na forma do artigo 845, §1o do Código de Processo Civil, lavrando-se o correspondente termo de penhora do imóvel matrícula 229.716, a qual deverá ser averbada no Cartório de Registros, conforme art. 844, CPC, no prazo de 5 dias, a contar do recebimento do termo pelo credor. Vindo aos autos a comprovação da averbação, expeça-se mandado de avaliação do bem. Com a avaliação, intimem-se as partes para manifestação no prazo de 15 dias, nos termos do art. 525, §11, c/c art. 917, §1o, ambos CPC. Em igual prazo, deverá a parte autora apresentar planilha atualizada do débito. Transcorrido o prazo de impugnação à avaliação, venham os autos conclusos. Por fim, considerando que as partes estão devidamente representadas por seus advogados, os quais possuem dados de contato registrados, ressalto que eventual acordo poderá ser formulado e apresentado nos autos para homologação judicial. Por fim, retire-se o sigilo da petição de id. 244207561, pois não aplicáveis as hipóteses do art. 189, do CPC. Intime-se.”. A parte agravante afirma exigir a condenação por litigância de má-fé a demonstração inequívoca de dolo processual, ou seja, a intenção deliberada de prejudicar a parte contrária ou o andamento do processo. No presente caso, a parte agravante alega que, ao manifestar interesse na conciliação, apenas exerceu uma faculdade processual, buscando a autocomposição, que é estimulada pelo ordenamento jurídico. Assevera não poder ser interpretada como resistência injustificada ou ato protelatório, a não apresentação de uma proposta de acordo no prazo assinalado, pois as negociações para a celebração de um acordo são complexas e nem sempre se concluem no tempo esperado, sem que isso implique má-fé de qualquer das partes. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e recolhido o preparo recursal (ID 75364388). Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por CLEIDE GISELE SANTOS em desfavor de CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. - ME, COOPERATIVA DE SERVICOS NACIONAL, CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS, RICARDO MARTINS MOREIRA JUNIOR, JOSE VALDOMIRO MOREIRA e MARIA DE FATIMA ALVES OLIVEIRA. A parte agravante foi condenada por litigância de má-fé, por não ter formulado proposta de acordo mesmo tendo peticionado alegando interesse na audiência de conciliação (id. 233800646), para fins de formular uma proposta de acordo entre as partes. A litigância de má-fé está prevista nos artigos 79 a 81 do Código de Processo Civil (CPC), sendo caracterizada por condutas que visam alterar a verdade dos fatos, utilizar o processo para objetivo diverso daquele previsto pela lei, ou, de qualquer forma, causar embaraço ao andamento processual. De acordo com o art. 5o do CPC, aqueles que, de qualquer forma, participam do processo, devem comportar-se de acordo com a boa-fé. A aplicação de multa, por litigância de má-fé, prevista nos artigos 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil, exige a demonstração de conduta dolosa, comportamento desleal ou abusivo e prejuízo suportado pela parte adversa, o que não ocorreu no presente caso. Na hipótese, a parte executada, manifestou-se positivamente quanto ao interesse na audiência de conciliação, porém não apresentou proposta de acordo. No caso, a ausência de elementos nos autos que indiquem que a parte executada tenha oposto resistência injustificada ao andamento do processo ou procedido de modo temerário, nos termos dos incisos IV e V do art. 80 do Código de Processo Civil, indicam a necessidade de modificação da decisão que condenou a parte por litigância de má-fé. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “(...) 4. Da condenação por litigância de má-fé. 4.1. Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III – usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 4.2. A litigância de má-fé não se presume, exigindo-se prova adequada e pertinente do dolo processual em consonância com o que dispõe o artigo supra. 4.3. Jurisprudência: “[...] 3. Para a condenação na multa por litigância de má-fé, é preciso que estejam previstos os requisitos intrínsecos e extrínsecos da lei, quais sejam: a) que a conduta do "acusado" se submeta a uma das hipóteses do art. 80 do Código de Processo Civil de 2015; b) que à parte tenha sido oferecida oportunidade de defesa.” (20130111768772APC, Flávio Rostirola, DJE: 23/11/2018). 5. Recurso parcialmente provido apenas para excluir a condenação à multa por litigância de má-fé. (Acórdão 1156828, 0736400-07.2017.8.07.0001, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 18/03/2019.) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. BRASÍLIA, DF, 22 de agosto de 2025 14:14:14. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador